Tribunal: TJDFT
Processo: 0004778-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recursos em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Linchamento de adolescente, por cerca de vinte pessoas, em festa, a pretexto de que teria subtraído um aparelho celular. Notícia ainda de agressões com emprego de instrumento perfurocortante e mediante garrafadas. Materialidade e indícios de autoria presentes. Acusação viável e amparada por elementos de prova colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Versões dos fatos apresentadas pelos corréus e por suas defesas técnicas a serem submetidas ao Corpo de Jurados. Pleitos defensivos de absolvição sumária, de despronúncia, de desclassificação para o crime de lesão corporal (ausência de animus necandi e de nexo de causalidade) e de emendatio libelli (atribuição do caráter de partícipe a um dos recorrentes) improcedentes. Pedido de afastamento das qualificadoras rejeitado. Prova inequívoca da improcedência das majorantes ausente nos autos. Crimes conexos. Corrupção de Menores (por 11 vezes). Liame subjetivo presente. Erro de tipo não evidenciado. Mantida a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri. Recursos conhecidos e desprovidos.